Tribunal: CARF
Processo: 11080.730597/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730597/2017-41
ACÓRDÃO
1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESPLAN PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
2
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento eletrônica (e-fls. 02 e 03) de multa isolada
em desfavor do contribuinte interessado neste processo decorrente de compensações declaradas
e não homologadas, conforme PERDCOMP 056237117929031213022466, através do processo
10882.903192/2013-14.
A multa aplicada é com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores, sendo o Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)
de R$ 3.690.764,42.
A autuada apresentou impugnação (e-fls. 10 a 36), onde arguiu, em suma:
a) Preliminarmente, que houve decadência do direito ao lançamento da multa em
tela, pois já havia mais de 05 anos da transmissão da PERDCOMP quando da
ciência do lançamento da multa.
b) No mérito, que a aplicação da multa é cercamento a direito de pleito legítimo e
de boa fé, o que impossibilita a penalização.
c) Que a concomitância da multa isolada com multa de ofício implicaria em bis in
idem, que não é admitido pelo direito tributário.
d) Que não deveria ser aplicada multa pela não homologação das compensações
antes do término da discussão administrativa sobre o mérito das compensações.
e) Que a aplicação da multa é ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
f) Que não deve haver incidência de juros sobre a multa aplicada, por ser ilegal.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
3
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) exarou o
Acórdão 101-022.618 – 11a TURMA/DRJ01, de 20/01/2023, onde julgou procedente em parte a
impugnação. Compulsando o voto, se percebe que foi acolhida a redução da multa na proporção
em que foi acolhida a Manifestação de Inconformidade no processo 10882.903192/2013-14, que
analisa as compensações não homologadas, como se vê na conclusão do voto do julgado:
Por todo o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, exonerando-se do valor da multa isolada correspondente à
homologação de compensações decorrentes do reconhecimento de parcela de
direito creditório adicional pela decisão administrativa no processo de análise do
direito creditório correlacionado.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 28/08/2023 (e-fl. 183).
Irresignado, apresentou em 12/09/2013 (e-fl. 185) Recurso Voluntário (e-fls. 187 a 210), onde
repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade e, adicionalmente, argui que o STF
declarou inconstitucional a multa aqui aplicada quando julgou o Tema 736, fixando a seguinte
tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Como o julgado do STF possui repercussão geral, requer a aplicação neste
julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 101-022.618 – 11a TURMA/DRJ01 se deu em 28/08/2023 (e-fl.
183), sendo o recurso voluntário apresentado em 12/09/2013 (e-fl. 185). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
4
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de DRJ que manteve em parte multa
isolada aplicada por compensação não homologada.
A matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo encontra amparo nos art.
98 e 99 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
5
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estabilidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
6
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.978 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730597/2017-41
7
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868,
de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos ao julgar inconstitucional o § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese dos art. 98
e 99 do Regimento Interno do CARF que determina que os membros das turmas de julgamento do
CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento de caso
submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
Por todo exposto, não se vislumbra suporte legal para manutenção da exigência do
crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Dispositivo
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 267
DF CARF MF
Original